Tribunal: TJMT
Processo: 1015652-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015652-91.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENIS AUGUSTO CANAVARROS DA CRUZ - CPF: 023.142.511-21 (ADVOGADO), TATIANE DA SILVA ARGENTINO - CPF: 023.234.871-59 (ADVOGADO), COMERCIO DE CONFECCOES VALDENICE LTDA - CNPJ: 01.482.568/0001-59 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES VALDENICE LTDA.
contra acordão da Primeira Câmara de Direito Privado, sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Aduz que o recurso foi desprovido, sem que todos os argumentos deduzidos nos autos fossem efetivamente enfrentados e sem se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos.

Afirma que a ausência de motivação na reprova do projeto é incontestável, aferível pela simples análise ao documento acostado aos autos; que o argumento utilizado pela Energisa é subjetivo, pois é apenas geográfico, o que é vedado pela própria ANEEL.

Assevera que restou comprovado nos que na regulamentação da ANEEL não existe obrigatoriedade de distanciamento e uma usina para outra.

Aponta que o acordão deixou de seguir precedente invocado pela Embargante, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento.

Afirma que segundo o entendimento da 4a. Câmara de Direito Privado, é vedado decisão da concessionária de energia, genérica, imotivada e fundamentada tão somente na contiguidade das áreas em que as usinas estão sendo instaladas.

Defende ainda que o acordão é contraditório; afirma que divisão de central geradora é diferente de divisão de áreas e que a norma proíbe a divisão de usina grande em usinas de menor porte, mas, não veda utilização de uma mesma área por pessoas distintas para geração de sua energia.

Ao final requer a sejam sanados os vícios apontados, com efeito infringente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES VALDENICE LTDA.
contra acordão da Primeira Câmara de Direito Privado, sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TUTELA INDEERIDA – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PROJETO DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA – REPROVA DA DISTRIBUIDORA – COMPETÊNCIA PARA APURAÇÃO DE CASOS DE DIVISÃO EM UNIDADES DE MENOR PORTE – REN N. 482, §3o., DO ARTIGO 4o., DA ANEEL – DECISÃO MANTIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo necessidade de dilação probatória quanto a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída, que é objeto da reprovação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Claramente o recurso se traduz em mero descontentamento da Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “
Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Conforme registrou o acordão, consta
e-mail
explicativo de que a área está sendo utilizada para fracionamento de pequenas usinas alterando o enquadramento aos limites de potencias definidos para microgeração ou minigeração distribuída, de modo que configura divisão intencional de central geradora, o que é vedado.

Ainda, a Nota Técnica n. 0062/2018-SRD/SCG/SEM/SGT/SRG/SNA/ANEEL, explica que
“tem-se percebido a intenção de alguns investidores em burlar a regra, adotando práticas, tais como: inserção de cercas, muros, ruas ou outras estratégias em centrais para tentar dividi-las; alteração de titularidades e inserção de pontos de conexão distintos; tentativas de caracterização de empreendimentos de geração como condomínios com diversos terrenos que possuam geração própria; etc. (...) Convém destacar a reprovabilidade desse tipo de comportamento. Isso porque o que se vê nesses casos são agentes de grande porte, que já têm ambiente próprio de negócio. Em muitos casos, as separações por cercas, por titularidade, por registro do imóvel têm o único intuito de se levar a uma classificação enganosa como uma central de pequeno porte.”.

A respeito, registrei ainda que
“A situação parece tão crível que das consultas dos processos mencionados pela agravada: 1017934-96.2022.8.11.0002, 1018481-39.2022.8.11.0002 e 1021070- 04.2022.8.11.0002, se verificam a interposição do mesmo tipo de ação, por outros titulares, no mesmo Loteamento Dom Felipe, em Nossa Senhora do Livramento, em lotes próximos ao da agravante, através da mesma advogada.”.

Não há qualquer omissão, portanto.

Quanto aos julgados mencionados nos Embargos de Declaração, não há, nas razões recursais, qualquer tema ou recurso repetitivo invocado sobre a matéria. Também não foi indicado precedentes, apenas menção quanto outro processo, que teve decisão favorável; todavia, os precedentes citados nos Embargos de Declaração, não tem força vinculante, de modo que não traz obrigatoriedade de o Relator proceder com fundamentação especial, que só é exigida quando deixar de seguir precedente com força vinculante.

A Embargante pretende trazer a julgamento toda matéria, nessa fase, todo mérito da ação, o que é vedado. A medida que o processo foi se encaminhando para instrução, nada impede que a Embargante postule novamente a tutela, como bem salientou o magistrado na decisão agravada:
“Sendo assim, a questão é imprescindível de devida instrução probatória, durante a qual nada impede a elaboração de novo pedido de urgência, caso sobrevenham novos elementos aos autos.”.

Por fim, e não menos importante, é que o Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, sedimentou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, como no caso dos autos.

A propósito:

“III - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". ( EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) ( AgInt no AREsp 1090346/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Todavia, deixo, por ora de aplicar multa, por não identificar que a Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Todavia, fica advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022